Tribunal: STF
Processo: RE 1529151
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 32):



    “DESAPROPRIAGÃO. Execução de resíduo de precatório, extinta em virtude do pagamento integral do débito. Alegação de pagamento a maior por inobservância dos critérios da Lei n° 11960/2009, EC/2009 e Súmula Vinculante 17 do STF. Impugnação extemporânea. Questão preclusa. Lei nova que não prevalece sobre a coisa julgada. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXIV e 100, §12, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Aduz-se que (eDOC 40, p. 4, 6):



    “Ao afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1° F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009, o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5°, XXIV,que fixa o princípio da justa indenização, como também o artigo 100, § 12, da CF/88.



    (...)



    Ao contrário do afirmado na decisão recorrida, a Lei 11.96012009 é aplicável aos processos iniciados antes da sua vigência por força do principio tempos regit actum.”



    Em juízo de retratação, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão inatacado. Reproduzo a ementa (eDOC 46):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUIZO de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, li. Desapropriação. Resíduo de precatório. Restituição de diferença de correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 1196012009, EC 6212009 e Súmula Vinculante n° 17. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede qualquer alteração. 42 Julgamento mantido.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente, determinou sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1.170 (eDOC 67). 



    A 1ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve incólume o acórdão anterior. Reproduzo a ementa do julgado (eDOC 73):



    “ECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Desapropriação. Resíduo de precatório. Restituição de diferença de correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 11960/2009, EC 62/2009 e Súmula Vinculante nº 17. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1170. Condenação transitada em julgado em 06-12-1984, com ofício requisitório expedido em18-06-1985 e ofício requisitório suplementar em 27-03-2008. Comunicado o pagamento integral do saldo devedor em20-07-2011. Guia de levantamento expedida em 24-04-2012. Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede qualquer alteração. Julgamento mantido” 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, realizado inicialmente conforme o art. 33 do ADCT. Colho respectivo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 32, p. 3-4): 



    “Expedido oficio requisitório, em 1985, o pagamento foi realizado por diversos depósitos, a partir de 12-01-1987, na forma do artigo 33 do ADCT (fls. 468, 517, 530, 534, 543, 550, 558, 563, 572, 586 e 598)



    Elaborado cálculo pelo contador judicial, apurou-se saldo devedor, no valor de R$ 125.460,35. Citada a Fazenda do Estado, homologado o cálculo, corrigindo-se o valor para R$ 117.166,92, apurado em fevereiro de 2007, expediu-se oficio requisitório suplementar em 27 de março de 2008 (fis. 609/629, 639,642 e 830). 



    Em 20 de julho de 2011, por ordem do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios, foi comunicado o pagamento 0 integral do saldo devedor, no montante de R$ 144.959,81 (fis. 8481853 e 493).



    O cálculo foi elaborado em estrita consonância com a decisão transitada em julgado, que não pode ser afeta pela lei nova, nem mesmo por emenda constitucional, porque protegida por cláusula pétrea. 



    E o comando da Súmula Vinculante n° 17 não comporta aplicação retroativa, menos ainda com ofensa à coisa Julgada, de modo que não enseja a exclusão dos juros, uma vez que a decisão transitou em julgado antes da sua odição. 



    A inovação legal em relação aos juros de mora, após a homologação do cálculo e no curso do pagamento das parcelas anuais, Implicaria afronta ó ao Instituto da preclusão.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2.356 e 2.362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, .sendo reconhecidos válidos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 100, DA CRFB. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADI 2356 E ADI 2362. ADI 4425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 33, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 33, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento, sob fundamento de garantia à coisa julgada, sob a ótica do Tema 733 da repercussão geral e do julgamento das ADIs 2356, 2362, e 4425, considerando ainda a tese do Tema 1170. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. 4. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada e reconhecer a extinção da execução, no caso de precatórios pagos na forma do art. 33 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010., e na ADI 4425, uja modulação também alcança o caso dos autos. Inaplicável, portanto, o Tema 1170 ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1484505 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente